Tribunal: TJES
Processo: 5002652-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002652-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALVINA MARIA RAMOS DA SILVA
AGRAVADO: ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA MACIEL
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002652-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALVINA MARIA RAMOS DA SILVA

AGRAVADO: ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA MACIEL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alvina Maria Ramos da Silva contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de indenização autuada sob nº 0019190-05.2005.8.08.0024 ajuizada contra Antonio Fernando Nogueira Maciel, declarou preclusa a prova pericial face a ausência da parte interessada, nos moldes do artigo 223 do Código de Processo Civil.

Sustenta a agravante que: (1) ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais, tendo em vista erro médico praticado pelo agravado; (2) dentre as provas a serem produzidas foi deferida a prova pericial; (3) entre 21/06/2007 a 22/05/2015 cuidou-se o processo apenas de tentar encontrar um médico que aceitasse o múnus como perito; (4) além do fato de ter perdido contato com seu advogado, acabou não sendo intimada para a realização da perícia, em que pese a imprescindibilidade de seu comparecimento; e (5) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta a necessidade de intimação pessoal para a realização de perícia médica, por tratar-se de ato personalíssimo da parte, o que não pode ser suprido por seu representante processual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. 1296416).

A despeito de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão contida no Id. 1429839.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002652-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALVINA MARIA RAMOS DA SILVA

AGRAVADO: ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA MACIEL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente.
Tratando-se de ato processual que incumbe à própria parte, independente da participação do seu patrono, como ocorre no comparecimento para a realização de perícia médica, é de rigor a realização da intimação pessoal da parte, não sendo suficiente a intimação do procurador.

Nessa lógica prevê o artigo 474 do CPC/15 (correspondente ao artigo 431-A do CPC/73):

“Art. 474. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova.”

Nesse sentido já decidiu o C. STJ:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo. 1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente. 3. Recurso especial provido”.

(STJ - REsp: 1364911 GO 2013/0021553-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/09/2016, T4 -QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2016)

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJES:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO. ACIDENTE. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO. PERÍCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RECEBIMENTO. TERCEIRO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO. I – O seguro de DPVAT foi instituído pela Lei nº 6.194/74, objetivando garantir às vítimas de acidentes causados por veículo automotivo o pagamento de indenizações, por morte ou por invalidez permanente, e a cobertura das despesas efetuadas com assistência médica. II – A teor do disposto na Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez". III – Para aquilatar o grau das lesões, necessária é a realização de perícia judicial, que, em decorrência do seu caráter personalíssimo, impõe a intimação pessoal do periciando para o seu comparecimento, sendo vedada a intimação ao patrono ou o recebimento por terceiro. IV – Evidenciado que a carta de convocação à realização da perícia foi recebida por terceiro estranho à lide, impositiva é a anulação da sentença que julgou improcedente a demanda por insuficiência de prova. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.”

(TJ-BA - APL: 05092089420178050080, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PERÍCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE. Tratando-se de ato processual cuja realização incumbe à própria parte, independente da participação do seu patrono, como ocorre no comparecimento para a realização de perícia médica, é de rigor a realização da intimação pessoal do autor, não sendo suficiente a intimação do procurador, através de publicação no Diário Oficial.”

(TJ-MG - AC: 10433140270730001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 11/09/2019)

“PROCESSUAL CIVIL - ACIDENTE DO TRABALHO - COMPARECIMENTO À PERÍCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO OBREIRO - NECESSIDADE. Configura cerceamento a ausência de intimação pessoal do autor para a prática de atos de sua integral responsabilidade, como o comparecimento à perícia, entrega de exames, etc - Encerramento prematuro da fase instrutória - Sentença anulada.”

(TJ-SP 00717477120108260224 SP 0071747-71.2010.8.26.0224, Relator: Antonio Moliterno, Data de Julgamento: 13/03/2018, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/03/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ATO PERSONALÍSSIMO. HIPÓTESE DE NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cerne da questão reside sobre a necessidade ou não de intimação pessoal da parte autora na hipótese dos autos. 2. O ato processual em apreço se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para realização de perícia médica, portanto, ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada (ato personalíssimo), não se mostrando suficiente a intimação por intermédio de advogado. Precedentes do STJ e deste E.TJES. 3. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-ES - APL: 00006801420158080049, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 03/10/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1) O comparecimento para a realização da perícia médica é ato personalíssimo, desse modo, imprescindível a intimação pessoal da parte, sendo que a mera intimação de seu patrono se mostra insuficiente. Precedentes. 2) Apelo conhecido e provido, a fim de anular a sentença vergastada, determinando a remessa dos autos ao Juízo a quo para prosseguimento do feito.”

(TJ-ES - APL: 00010750820158080016, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/02/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2017)

Analisando os autos, extrai-se que, de fato, não houve intimação pessoal da agravante para comparecer à perícia designada para o dia 06/03/2017, haja vista que apenas seu advogado foi intimado via DJe.

Dessa forma, ante a natureza personalíssima do ato, impõe-se a intimação pessoal da pericianda acerca da data e do local designados para a realização da perícia técnica.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito com a designação de nova perícia, procedendo-se à intimação pessoal da agravante para este ato.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002652-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALVINA MARIA RAMOS DA SILVA

AGRAVADO: ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA MACIEL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO - PERÍCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NECESSIDADE.

1. Tratando-se de ato processual cuja realização incumbe à própria parte, independente da participação do seu patrono, como ocorre no comparecimento para a realização de perícia médica, é de rigor a realização da intimação pessoal do autor, não sendo suficiente a intimação do procurador, através de publicação no Diário Oficial. Precedentes.

2. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 10 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.